Tribunal: TJMT
Processo: 1032558-72.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032558-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CALEB SOARES CHAVES - CPF: 051.025.221-40 (APELANTE), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CALEB SOARES CHAVES - CPF: 051.025.221-40 (APELADO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
VERBA HONORARIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária.

5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito.

6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CALEB SOARES CHAVES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 1032558-72.2018.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Estado ao pagamento de dano moral, do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do abalo psicológico sofrido, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Como causa de pedir recursal (id. 86776964), o Estado de Matogrosso sustenta que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia a eles conferido.

Afirma que não há nexo causal entre a conduta dos policiais que agiram para conter as agressões e os danos sofridos pelo Apelado.

Indica a inexistência de dano indenizável e requer a improcedência da demanda ou a minoração do valor indenizatório.

Por fim, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade, visto que a condenação em 20% sobre o valor da causa atualizada não atenderia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 86776969.

Recurso de Apelação do Recorrente Caleb em id. 86776962, sustentando, em suma, pela necessidade de majoração da condenação indenizatória.

O ente estatal apresentou contrarrazões em id. 86776970, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público. (id. 88231962)

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CALEB SOARES CHAVES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do abalo psicológico sofrido, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ). Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Caleb Soares Chaves ajuizaram a presente Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais, em razão da agressão policial, uma vez que extrapolaram os limites das suas funções e agiram de forma agressiva diante de uma abordagem policial.

Colhe-se da fundamentação da sentença que o Juiz de 1º grau entendeu que o Requerente sofreu injusta e desnecessária agressão por parte dos policiais militares, gerando assim o dever do Requerido em indenizá-lo.

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

Já o Recorrente Caleb, se insurge quanto o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais arbitrados, pugnando por sua majoração.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelos recursos de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral em favor do Recorrido.

Em breve síntese, sustenta o autor, ora Apelado, que no dia 26 de maio de 2018, por volta das 19:00h, quando ao fazer uma conversão para a esquerda de forma um pouco rápida para estacionar na frente do local onde trabalha, foi surpreendido pela batida na traseira do seu veículo pelo carro da PM.

Relata que o policial condutor, extremamente alterado e com excesso de autoridade, ao invés de realizar atos de procedimentos de praxe de abordagem, agrediu fisicamente o Apelante, dando socos e pontapés, além de xingamentos desnecessários, em frente ao seu local de trabalho, sendo que este em nenhum momento reagiu, sentindo-se extremamente humilhado.

Noticia, ainda, que as pessoas que presenciaram a situação gritaram para o policial parar de agredir o Apelante, e, em vez do agente policial abster tais atos, atirou para o alto, sendo confesso pelo mesmo no seu depoimento.

Após os fatos relatados, foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimentos e foram submetidos a exame de corpo de delito.

Pois bem.

Segundo Maria Helena Diniz: “
A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal
” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência: “(...)
enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que: “
deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável
” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que: “
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função
” (Parecer publicado na RT,635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “
o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz
”.

De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

Segundo o Art. 144, § 5º, da Constituição da República, a Polícia Militar tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, sendo a abordagem policial um instrumento garantidor da segurança da sociedade.

No caso concreto, argumenta o Requerente que sofreu injustas e desnecessárias agressões por parte dos policiais militares, gerando assim o dever do Requerido em indenizá-los.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelos autores sob a premissa de que, os policiais não praticaram qualquer ato ilícito indenizável durante a ocorrência policial, uma vez que agiram no estrito cumprimento do seu dever legal, assim, a sentença recorrida deve ser reformada.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, não há olvidar que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência,
uma vez que agrediu o Apelado com socos e pontapés, conforme se verifica no vídeo de id. 86776950,
sem que o Apelante demonstrasse qualquer reação de agressividade que justifique tal reação do policial
.

Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública.

Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.

Em outras palavras, a espécie indica uma reação extremada e desproporcional por parte dos policiais militares, pois, ainda que a circunstância cuidasse de resistência, a sua intervenção imprudente revelou o despreparo naquele momento para lidar com ocorrências similares a dos autos.

Isto porque, da análise dos depoimentos prestados, fotos e laudo do IML, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Requerente, que se deu de forma agressiva e desnecessária, desproporcionalmente à resolução da aplicação de uma multa de trânsito ou de uma discussão em torno do assunto.

As testemunhas (id. 86776954 e 86776953) descreveram de forma clara a ação dos policiais, ficando caracterizada a agressão física e verbal ao Requerente, que em momento algum contribuíu para a conduta e ação dos policiais.

Além disso, o laudo pericial de id. 86775494, concluiu pela “
a pessoa que se apresentou com o nome de Caleb Soares Chaves apresenta vestígios de lesões de caráter contuso
”.

Outrossim, conforme depoimento do agente policial Raziel Magalhães Ferreira (id. 86776952), relatou o uso e disparo de arma de fogo:
“(...) que a intenção dos três era tentar impedir a abordagem policial; assim, foi necessário sacar a arma de fogo e verbalizar com os suspeitos cessarem, porém, eles não obedeceram, sendo realizado um disparo de arma de fogo para o alto para cessar a injusta agressão iminente e em seguida retornou à viatura e solicitou apoio (...)”.

Portanto, os fatos noticiados, derivaram da atuação abusiva dos agentes públicos, que lançaram mão de atos desproporcionais e desarrazoados à adequada condução da operação policial aos quais estavam destinados, o que, encerrando nítido abuso de poder, enseja sua qualificação como ato ilícito, e, a seu turno, encerra a inequívoca caracterização de ilícito cível indenizável.

Sob essa realidade, ao contrário do defendido pelo Estado, não pode a conduta dos agentes estatais ser concebida e assimilada como exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal como forma de afastar a ilicitude em que incidiram e ilidir a responsabilização civil do ente federativo pelos danos advindos do ocorrido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso.

Portanto, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelos apelados fazendo exsurgir o dever de reparação dos danos materiais e morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – EXCESSO COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES –

DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E REDUÇÃO DA VERBAS SUCUMBENCIAIS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO EM PARTE PROVIDO.

1 – Cediço que a responsabilidade da administração pública, em se tratando de ato comissivo imputado aos seus agentes, é objetiva, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

2 – Evidenciado o excesso com que agiu o policial militar ao agredir de forma despropositada o autor, resta configurada a responsabilidade do ente público, por abuso de poder.

3 – Da agressão perpetrada decorreu lesão corporal ao autor, restando caracterizado o danum in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto

4 – Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional.

5 – Importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ

6 – De acordo com o STJ,

o fato da sentença ter sido prolatada na vigência do CPC/73, não se pode afirmar que a regra de majoração dos honorários em sede recursal tenha incidência aqui, uma vez que tal regra se impõe àqueles recursos interpostos em face da sentença prolatada na vigência do CPC/15, já que ela — a sentença — é a razão de ser dos honorários e é quem, diante desse conflito de sucessão de leis processuais no tempo, vai delimitar qual o sistema de fixação de honorários será adotado pelo julgador, não há que se falar nem em redução dos honorários sucumbenciais ou fixação dos honorários recursais.

7 – Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas na lei, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.

(N.U 0012428-50.2008.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso.

Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Quanto à fixação dos honorários por equidade, também não comporta provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original). [destaquei]

Logo, considerando o
entendimento consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados, a manutenção da sentença visto que adequada ao entendimento dos Superior Tribunal é medida que se impõe.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022